Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A destituição do poder familiar envolve direitos indisponíveis, afeta predicados da personalidade e gravita sobre os mais caros aspectos existenciais da pessoa humana.
II. A violação dos deveres compreendidos no poder familiar deve ser grave o suficiente para justificar a sua destituição, à luz do artigo 1.638 do Código Civil.
III. O distanciamento entre pai e filha, sem a comprovação de alguma das condutas previstas no artigo 1.638 do Código Civil, não basta à destituição do poder familiar.
IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência não podem ser atribuídos exclusivamente ao réu com fundamento no princípio da causalidade, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.